Tribunal: TJDFT
Processo: 0724711-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724711-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA FREITAS DE CARVALHO AGRAVADO: SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal[1], interposto pela ré, LUCIANA FREITAS DE CARVALHO, contra a r. decisão[2] prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação de extinção de condomínio[3] ajuizada por SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA, nos seguintes termos: O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte ré foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, a ré optou por juntar apenas os extratos de duas contas bancárias. Mais, a parte se limitou a juntar prints do aplicativo do banco que não demonstram a integralidade dos extratos. Deixou de trazer aos autos os extratos das demais contas mantidas em 8 instituições bancárias, conforme relatório de relacionamentos bancários em anexo. O silêncio da ré sobre as demais contas bancárias conduz à presunção do interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício à requerida. (...). Nas razões recursais, a agravante alega, em suma, que "não tem condições de arcar com as custas processuais e demais consectários legais sem comprometer o sustento próprio e da família, conforme denunciam os documentos (declaração de imposto de renda, extratos de conta bancária, comprovantes de pagamento, cópia da CTPS) anexos aos autos de no 0704682-98.2022.8.07.0006, bem como dos documentos complementares anexados a esta peça recursal.” Tece considerações sobre o direito vindicado e cita legislação e jurisprudência correlatas. Pede a antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Sem preparo, por ocasião do objeto da demanda. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[4] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[5]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC[6]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 Código de Processo Civil). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração dos postulantes ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. Não se verificando, a partir dos documentos colacionados nos autos, a alegada hipossuficiência, afasta-se a tese de precária situação financeira apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1710205, 07085697420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC[7], quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. O Superior Tribunal de Justiça, de sua vez, já decidiu que “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Nesse contexto, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados aos autos pelo requerente. Além da análise concreta, utiliza-se o critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015[8], considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução no 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 4. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que a agravante percebe remuneração bruta menor do que 5 salários-mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1713221, 07154758020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). No caso, o d. Juízo de origem determinou[9]: A parte ré deverá juntar comprovantes de rendimentos para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Na falta dos documentos, junte-se extratos bancários integrais dos últimos três meses das contas de titularidade da requerida, observado a possibilidade de consulta dos dados via sistema SISBAJUD. Prazo de 15 dias. Em resposta, a agravante juntou documentos[10] que, de fato, não comprovam a alegada insuficiência financeira. Isso porque, como bem disse o d. Juízo de origem, os prints do aplicativo do banco não demonstram a integralidade dos extratos, inviabilizando à análise da real capacidade econômico-financeira da agravante. Registre-se que, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados no d. Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação relativa à alegada hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC[11], com a apresentação da integralidade dos 3 (três) últimos extratos bancários de conta corrente ou poupança cujos prints foram apresentados nos autos de origem; ou no prazo da emenda, recolher as custas recursais, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC[12], sob pena de deserção. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] ID 48127627. [2] ID 159659901 dos autos originários. [3] PJE 0704682-98.2022.8.07.0006. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [6] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [7] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [8] Art. 1o. (...) § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; [9] ID 155832657 dos autos originários. [10] ID 159163567 dos autos originários. [11] Art. 99 (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [12] Art. 99 (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.